Tribunal: TJBA
Processo: 0302423-34.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302423-34.2014.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BEATRIZ DOS SANTOS MUNIZ DE SOUZA e outros (4)

Advogado(s)
:
MARIA CAROLINA DANNEMANN SAMPAIO, DANIELE DA NOBREGA FURTUNATO registrado(a) civilmente como DANIELE DA NOBREGA FURTUNATO, AUGUSTO RAYMUNDO BOMFIM DE PAULA, KARINA DE AREA LEAO MACHADO registrado(a) civilmente como KARINA DE AREA LEAO MACHADO

APELADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como RAIMUNDO MUNIZ DE SOUZA FILHO e outros (8)

Advogado(s)
:
AUGUSTO RAYMUNDO BOMFIM DE PAULA, DANIELE DA NOBREGA FURTUNATO registrado(a) civilmente como DANIELE DA NOBREGA FURTUNATO, KARINA DE AREA LEAO MACHADO registrado(a) civilmente como KARINA DE AREA LEAO MACHADO, MARIA CAROLINA DANNEMANN SAMPAIO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO INTERPOSTOS CONTRA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, SOB FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMÓVEL INDICADO COMO ÚNICO BEM DO ESPÓLIO SEM REGISTRO IMOBILIÁRIO FORMAL. POSSE ALEGADAMENTE EXERCIDA PELO FALECIDO. PRETENSÃO DE COMPROVAÇÃO DA POSSE COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM NOME DO AUTOR DA HERANÇA. DOCUMENTOS ACEITOS COMO INDÍCIOS DE OCUPAÇÃO FAMILIAR ALIADOS À HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DOS HERDEIROS E À AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE TERCEIROS DURANTE TODO O TRANSCURSO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS ENTRE OS SUCESSORES. JURISPUDÊNCIA CONVERGENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos por herdeiros contra sentença do Juízo de Direito da Vara competente de Camaçari/BA, que extinguiu o Arrolamento Sumário n°. 0302423-34.2014.8.05.0039, sem julgamento do mérito, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

2.
Sustentam os recorrentes a posse mansa, contínua e pública exercida pelo de cujus sobre o imóvel situado na Travessa Dois de Maio, nº 151, bairro Dois de Julho, em Camaçari/BA, cuja titularidade, embora não formalmente registrada, seria suscetível de partilha entre os herdeiros.

3.
Requerem a nulidade da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do feito, com apreciação do plano de partilha já apresentado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a partilha de direitos possessórios no âmbito de inventário, sob forma de arrolamento sumário, mesmo diante da ausência de registro dominial do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do art. 1.206 do Código Civil, a posse transmite-se aos herdeiros com os mesmos caracteres detidos pelo falecido.
6. A jurisprudência pátria admite a partilha de direitos possessórios desde que presentes indícios mínimos de sua existência e relevância econômica, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1984847/MG.
7. Ainda que os documentos colacionados limitem-se a contas de energia elétrica dos anos de 2012 e 2013, o conjunto probatório, aliado à ausência de oposição de terceiros e à informalidade fundiária da região, permite inferir a existência de posse passível de reconhecimento para efeitos sucessórios.
8. A condição de hipossuficiência dos herdeiros, demonstrada pela atuação do CAJUC e da Defensoria Pública, reforça a necessidade de flexibilização na exigência probatória.
9. Eventual partilha deverá produzir efeitos apenas entre os herdeiros, não gerando presunção de domínio nem eficácia perante terceiros, sendo a regularização dominial condição para qualquer alienação futura.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos conhecidos e parcialmente providos, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do arrolamento, com análise da partilha dos direitos possessórios, limitando-se seus efeitos ao âmbito dos herdeiros.
Tese de julgamento: É juridicamente viável a partilha de direitos possessórios no âmbito de inventário, ainda que ausente registro dominial do bem, desde que demonstrados indícios mínimos de sua existência, devendo seus efeitos restringirem-se às partes, sem eficácia erga omnes.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 1.206; Código de Processo Civil, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp 1984847/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 24/06/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0302423-34.2014.8.05.0039, em que figuram como apelante BEATRIZ DOS SANTOS MUNIZ DE SOUZA e outros (4).

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .